Tribunal: CARF
Processo: 19515.000213/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000213/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.059 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ABE KRYSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000213/2011-21
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-68.386 -
19a Turma da DRJ/RJ1, fls. 486 a 495.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Por meio do Termo de Início de Fiscalização às fls. 09/10, o contribuinte foi intimado a
apresentar os extratos bancários de todas as movimentações financeiras efetuadas no
decorrer do ano de 2006, especialmente junto aos bancos Safra, Itaú, Bradesco e
Sudameris Brasil. Constam dos autos os extratos de fls. 207 a 297.
No prosseguimento da ação fiscal, a autoridade lançadora efetuou a intimação de fls.
27/28, a fim de que, entre outras exigencias, o contribuinte comprovasse a origem dos
créditos efetuados em suas contas bancárias, conforme relação de fls. 29/34.
Em decorrência de apuração de créditos bancários realizados em conta conjunta do
contribuinte com a Sra. Viviane Kryss, a Fiscalização efetuou o Termo de Constatação e
Intimação 04/2010 à fl. 49 para que o contribuinte comprovasse a origem dos créditos
arrolados na relação anexa. Explicitou, ainda, que alguns créditos tiveram sua origem
comprovada pelos co-titulares e foram também discriminados nas planilhas anexas.
As manifestações do contribuinte, bem como os documentos apresentados no decorrer
da ação fiscal, constam das fls. 298/333 e 342/379.
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de Verificação
Fiscal de fls. 394/403 e lavrou o auto de infração de fls. 404/411, com a descrição da
inflação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada no exercício de 2007, ano-calendário 2006.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 04/02/2011 (fl. 413) e apresentou, em
04/03/2011, por intermédio de mandatário, a impugnação de fls. 417/432, alegando, em
síntese, os fatos a seguir descritos. A procuração consta da fl. 436.
- a autoridade fiscal apurou suposta omissão de rendimentos do Autuado, referente ao
crédito de RS 15.092.000,00, ocorrido em 22/12/2006, junto à conta-poupança
0719.003-4, agência 00749, do Banco Bradesco. No entanto, conforme amplamente
demonstrado e comprovado durante o procedimento de fiscalização, referido valor é
decorrente da redução de capital social da empresa Tendência Investment Overseas Inc.,
coligada da Tendência Holding Ltda., da qual o Autuado foi sócio;
- em 28/12/2001, a Tendência Holding Ltda, (nova razão social do Banco Tendência
S/A.) procedeu à redução do seu capital social, bem como à distribuição de lucros no
valor total de RS 108.644.729.82, conforme informações constantes da Ata registrada
na Junta Comercial (doc. 04), tendo o pagamento sido efetuado através da transferência
da totalidade das ações da Tendência Investment Overseas Inc. O Autuado recebeu 50%
do valor total, o que corresponde à RS 54.322.364.91. representado por 2 (duas) quotas
da Tendência Investment Overseas Inc.;
- toda a operação de transferência de valores encontra-se devidamente embasada pelo
Contrato de Câmbio n° 06/269246, firmado entre o Autuado e o Banco Bradesco
(doc.06), documentação que foi devidamente apresentada a Sra. Auditora Fiscal durante
o procedimento de Fiscalização;
- não há qualquer disposição legal que determine que o resgate de ações precise ocorrer
tão logo se concretize a transferência das mesmas. O ordenamento jurídico não prevê
qualquer regra neste sentido, não havendo qualquer fundamento para que tal fato seja
tratado como indicio da suposta infração imputada ao Autuado;
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

- em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física Exercício
2007, Ano-Calendário 2006, na qual foi informada a redução do valor das quotas do
capital da empresa Tendencia Investment Overseas, o Autuado declarou o adiantamento
para aumento de capital da empresa Evadin Indústrias Amazônia S/A para R$
14.500.000.00, fato que comprova que o valor creditado na conta bancária do Autuado
foi utilizado como adiantamento para aumento de capital de outra empresa;
- resta claramente demonstrado que o Autuado declarou à Receita Federal do Brasil
todas as informações necessárias à comprovação da origem do crédito efetuado em sua
conta bancária, não havendo que se falar em omissão de receita ou rendimento;
- não houve qualquer acréscimo patrimonial (ganho de capital) do Autuado, uma vez
que este já possuía e havia declarado a propriedade de quotas da empresa Tendencia
Investment Overseas, restando comprovada a origem do crédito de R$ 15.092.000.00
em sua conta bancária, resultante do resgate de ações advindas da redução de capital da
Tendencia Investment Overseas. Isto porque, o ganho de capital deve ser apurado
conforme a variação, em reais, do custo de aquisição e o valor de alienação da
participação societária, ambos calculados, também em reais. Assim, considerando o
custo de aquisição da participação societária corresponde à R$ 16.533.011,75 e o valor
da alienação à R$ 15.092.000.00. não há que se falar em ganho de capital e,
conseqüentemente, em incidência do IRPF;
- o valor recebido pelo Autuado deve subsumir-se, para viabilizar a sua tributação - às
definições de renda ou proventos expostas no supra transcrito artigo 43 do Estatuto
Tributário. Entretanto, o estudo particular das verbas relativas à redução de capital ora
em apreço demonstra, claramente, sua total inadequação aos fatos geradores cujos
conceitos foram explicitados no CTN. Ao revés, tais verbas buscam ressarcir os
reinantes, não consubstanciando produto de capital ou de trabalho;
- o trabalho fiscal realizado não se baseou nas premissas constitucionais usualmente
adotadas pela fiscalização, considerou que o Autuado teria posicionado de maneira
contrária à legislação vigente. Não obstante, tal assertiva valeu-se de meros indícios de
omissão de receita ou rendimento. Trata-se de verdadeira presunção da ocorrência desta
infração, sem que tenha a autoridade se preocupado em colher documentos a respeito da
efetiva ocorrência do fato jurídico tributário;
- a utilização indevida de uma presunção de ocorrência de infração, sem autorização
legal para tanto, como no caso em tela. viola o disposto no art. 37, caput. da CF/88 e.
em decorrência, afronta a legalidade aposta nos artigos 5o, inciso II, do mesmo
Diploma. Ademais, não há que se argumentar que o ônus da prova cabe ao Autuado;
- resta evidente a fragilidade do trabalho fiscal, pois não foi produzida prova da omissão
de receita ou rendimento que justifiquem a presente autuação. Verifica-se, portanto, que
a presunção adotada pela fiscalização prima pela precariedade, carecendo de
comprovação animada em outros elementos, capazes de denunciar a infração legal que
se imputa ao Autuado, de forma a legitimar o seu cancelamento;
- pela prevalência do principio da verdade material, requer o Autuado que este D. órgão
julgador aprecie com o devido zelo os documentos juntados aos autos, capazes de
desconstituir a presunção adotada pela fiscalização, decidindo pela regularidade das
operações questionadas, não havendo que se falar em valores de tributo ou multa
devidos:
- o Autuado, estando convicto da licitude das operações realizadas que deram origem ao
depósito de R$ 15.092.000.00 em sua conta bancária, requer, nos termos do disposto no
aitigo. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, a realização de diligência, no sentido de se
determinar a expedição de ofício à empresa Tendência Investments Overseas Inc. e
Tendência Holding Ltda., para remessa de informações e documentos a este órgão de
julgamento, referentes à operação que resultou no crédito em questão. Tal pedido se
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

justifica uma vez que o Autuado não é mais sócio da referida empresa e vem
encontrando dificuldades na obtenção dos referidos documentos.
Na sequência, o contribuinte apresentou a petição de fls. 474/475, para que fosse
anexada aos autos a tradução juramentada de deliberação da Tendência Investment
Overseas para resgate de ações e redução de capital (fls. 478/479).
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430. de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 501 a 568, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Ao iniciar o seu recurso voluntário, o contribuinte informa que, apesar da
autuação ter sido devido a omissão de rendimentos durante todos os meses do ano calendário de
2006, limitará o seu recurso ao mês de dezembro, em especial, à origem dos R$ 15.092.000,00
apontados na conta bancária conjunta do Recorrente e de sua esposa Vivianne Sarita Kryss, que
é decorrente da conversão de US$ 7.000.000,00 oriundo de contrato de câmbio de compra
estabelecido entre Tendência Investments Overseas Inc. x Recorrente x Banco Bradesco, que
gerou o valor de maior expressão na acusação tributária.
Através de uma visão geral dos autos deste processo, tem-se que, a fiscalização,
diante de vários depósitos na conta corrente do contribuinte no decorrer do ano calendário de
2006, intimou-o a fim de que fossem justificados as origens dos referidos depósitos.
Uma vez não satisfeita com as justificativas e/ou elementos apresentados pelo
contribuinte, a fiscalização confeccionou o auto de infração em debate, sob os argumentos de
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

que o mesmo é decorrente da infração por omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada.
A decisão recorrida, por sua vez, ratificando os termos da autuação, negou
provimento à impugnação do contribuinte, sob os argumentos de que não restou comprovada,
por parte do mesmo, a natureza da percepção do crédito de R$ 15.092.000,00, quando o ônus lhe
cabia, devendo permanecer, dessa forma, a presunção legal de omissão de rendimentos através
de depósitos bancários de origem não comprovada apurada na peça fiscal.
Basicamente, em todo o seu recurso voluntário, o contribuinte levanta a tese de
que a fiscalização extrapolou os limites legais da autuação, pois, uma vez sendo comprovada a
origem dos recursos, não tinha porque a mesma enveredar por questões ligadas às causas que
deram origem ao depósito bancário; argumentando inclusive que não houve qualquer acréscimo
patrimonial ou ganho de capital do mesmo, uma vez que este já possuía e havia declarado a
propriedade de quotas da empresa Tendência Investment Overseas Inc.
Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais do recorrente em
tópicos separados.
1 - CANCELAMENTO DA ACUSAÇÃO FISCAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
-
ORIGEM
DO
MONTANTE
DEPOSITADO
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
Neste item de seu recurso voluntário, o recorrente demonstra insatisfação em
relação ao entendimento da fiscal autuante, confirmado pela decisão recorrida; no sentido de que,
a sua obrigação seria a comprovação da origem dos recursos depositados em sua conta corrente,
independentemente do porquê de ter sido transferido essa quantia da empresa Tendencia
lnvestments Overseas Inc. para o Recorrente, pois, para o recorrente, esse porquê já é outra
situação, diferente daquela fundamentada na autuação fiscal e defendida pelo v. acórdão
recorrido, conforme os trechos de seu recurso voluntário a seguir transcritos:
Conforme mencionado anteriormente, a presente autuação é decorrente de trabalho
fiscal desenvolvido pela AFRFB Vanice Torino que apontou suposta omissão de
rendimento com base nos valores depositados em conta bancária conjunta do Recorrente
e a Sra. Vivianne Sarita Kryss.
No curso do trabalho fiscal, a AFRFB não se deu por satisfeita com as justificativas
apresentadas pelo Recorrente e decidiu lavrar auto de infração com fundamento no
artigo 42 da Lei 9.430/1996:
Seção IV
Omissão de Receita Depósitos Bancários
Art. 42, Lei 9430/1996. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa ffsica ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Segundo o raciocínio esposado pela AFRFB no Termo de Verificação Fiscal às fIs.
394/403, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a operação societária
envolvendo a Tendência Investments Overseas Inc. que culminou na redução do seu
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

capital social e a distribuição de lucros para o Recorrente, refutando os aspectos formais
da deliberação social assumida pela mencionada empresa no exterior.
Compactuando com a conclusão esposada pela AFRFB, a 19a Turma da DRJ/RJ1,
através do voto condutor do Relator Luiz Ernesto Moraes Silva, decidiu enfatizar as
supostas irregularidades procedimentais adotadas pela empresa Tendência Investments
Overseas Inc., suspeitando, inclusive, da operação em comento (fls. 492/493):
( ... )
Vale destacar qual foi o enquadramento legal da suposta infração cometida pelo
Recorrente: omissão de rendimento com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular não comprovou a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Ora, é óbvio que se o titular da conta bancária comprovar a origem dos recursos
depositados em sua conta bancária, a acusação de omissão de rendimentos resta
afastada.
( ... )
O Recorrente, por sua vez, informou que o valor contido na sua conta bancária é
oriundo de contrato de câmbio de compra celebrado entre o Recorrente e o Banco
Bradesco, tendo como objeto a transferência de US$ 7.000.000,00 da Tendência
Investments Overseas Inc. para o Recorrente.
Portanto, a origem dos R$ 15.092.000,00 apontados na conta bancária conjunta do
Recorrente e Vivianne Sarita Kryss é decorrente da conversão de US$ 7.000.000,00
oriundo de contrato de câmbio de compra estabelecido entre Tendência Investments
Overseas Inc. x Recorrente x Banco Bradesco. E ponto!
Agora o porquê de ter sido transferido essa quantia da empresa Tendência Investments
Overseas Inc. para o Recorrente já é outra situação, diferente daquela fundamentada na
autuação fiscal e defendida pelo v. acórdão recorrido.
Na verdade, a transferencia de US$ 7.000.000,00 da Tendencia Investments Overseas
Inc. para o Recorrente está relacionado ao motivo do negocio jurídico.
( ... )
Voltando ao disposto no artigo 42 da Lei 9.430/1997, o legislador federal prescreveu
conduta infracional tributária quando a origem de valor depositado em conta bancária
não for comprovada.
No caso, é fácil perceber que a origem do valor depositado está comprovada através do
contrato de câmbio, segundo o qual o Banco Bradesco converteu os dólares transferidos
pela Tendência investments Overseas Inc. ao Recorrente, estando o motivo da
transferência dispensada de justificativa, pelo menos é o que preconiza o artigo 42 da
Lei 9.430/1997.
Pode parecer algo óbvio, mas ainda gera muitas discussões na esfera administrativa.
Curiosamente, ao realizar levantamento jurisprudencial do assunto no próprio CARF, o
Recorrente se deparou com situação parecidíssima com a tratada nos presentes autos.
Assim como nos presentes autos, o contribuinte, pessoa física, insurgiu-se no processo
n° 13884.003762/2005-24 contra autuação fiscal e decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento entendendo que ambos estavam transgredindo
os limites intrínsecos do vocábulo origem contidos no artigo 42 da Lei 9.430/1997. Em
outras palavras, o vocábulo origem estava sendo indevidamente interpretado de maneira
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

abrangente, entendendo que a origem abarcaria a necessidade de se comprovar também
a causa ou motivação da operação.
Recentemente, a 1a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento do CARF se
pronunciou sobre o assunto e concluiu que na fase do procedimento fiscal, portanto
antes mesmo da constituição do crédito tributário, basta a comprovação da origem dos
depósitos bancários, sem necessidade de comprovação da motivação da operação (Doc.
02):
( ... )
Assim, comprovada a origem dos depósitos bancários no curso do procedimento de
fiscalização cabe ao AFRFB responsável pela condução do trabalho fiscal aprofundar a
investigação para submeter o objeto fiscalizado - se for o caso - às normas específicas
de tributação, na forma prevista no § 2° do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Sobre estas alegações, a fiscalização, através do relatório fiscal apresentado,
informa que não há dúvidas da existência do contrato de câmbio 06/269246, do Banco Bradesco,
relativo à remessa de valor proveniente do exterior ao contribuinte; no entanto, o mesmo
apresenta algumas inconsistências que terminaram pro corroborar com a convicção da existência
da infração tributária formalizada através do presente processo. No caso, por exemplo, não
especifica a que título se deu a retrocitada remessa, referindo-se apenas a participações em
empresas, redução de capital esta que ocorreu em data bem distante da emissão do contrato de
câmbio.
Ainda, segundo a autuação, os elementos apresentados não atendem aos pré-
requisitos legais no sentido de atestar a veracidade dos mesmos, pois, para que documentos
produzidos no exterior em língua estrangeira e suas traduções oficiais sejam válidos e eficazes
no Brasil e, portanto, possam surtir efeitos em relação a terceiros, inclusive em repartições
públicas brasileiras, é necessário que os mesmos passem por um processo de legalização
consular, que pode ser substituído por remessa ao país através de via diplomática, ou por
autenticação de consulado brasileiro no exterior e que, por fim, o documento em questão e sua
tradução oficial devem ser levados a registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
requisitos estes não encontrados na documentação supostamente produzida pela Tendência
Investment Overseas Inc. onde, a referida documentação, não apresenta qualquer uma das
formalidades acima citadas, denotando, portanto, que não se presta a fazer prova a favor do
contribuinte.
Por fim, a fiscalização utiliza como argumento o fato de que, na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário de 2006, o contribuinte não declarou ter recebido rendimentos
provenientes do exterior, no valor de R$ 15.092.000,00, seja como rendimentos tributáveis, seja
como rendimentos isentos e não tributáveis ou como rendimentos com Tributação exclusiva na
fonte.
No que diz respeito ao lançamento em si, tem-se que, uma vez atendidos aos
requisitos legais do lançamento, não tem porque se cogitar a anulação do mesmo em seus
aspectos formais.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada e, tendo o
contribuinte, após dele ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

não pode vir a prosperar qualquer alegação de que o mesmo esteja maculado por ilegalidades
e/ou inconstitucionalidades.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
onde é estabelecida a presunção Juris Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Diante de todos os elementos e argumentos apresentados pela fiscalização e dos
demais itens constantes dos autos deste processo, não tem porque consideramos que a origem do
crédito de RS 15.092.000,00, ocorrido em 22/12/2006, junto â conta-poupança 0719.003-4,
agência 00749, do Banco Bradesco foi devidamente justificada / comprovada através da
apresentação de documentação hábil e idônea, de forma que pudesse vir a afastar a autuação e
suas consequências tributárias.
2 - MOTIVO DO DEPÓSITO IDENTIFICADO NA CONTA BANCÁRIA
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

Em suas alegações neste item, o recorrente argumenta que, segundo estudos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inúmeros autos de infração de omissão de
rendimentos com base em depósito bancário são lavrados em decorrência da interpretação
equivocada dos AFRFB que procuram estender o vocábulo origem estampado no artigo 42 da
Lei 9.430/1997, entendendo que a origem abarca a necessidade de se comprovar também a causa
ou motivação da operação; assim, no entendimento dos AFRFB, seja na fase anterior à autuação,
seja na fase do contencioso administrativo, não bastaria comprovar a mera origem dos depósitos
bancários, com informação de quem seria o depositante e a motivação abstrata do depósito, mas
seria necessário, ainda, comprovar, documentalmente, tanto quem fez o depósito bancário,
quanto a motivação da operação, para então ser afastada a presunção legal.
No caso, para o recorrente, aplicando esse entendimento ao presente caso, o
questionamento quanto a origem dos depósitos estaria superado ante a demonstração, na fase
investigativa, da origem do valor depositado no período de dezembro de 2006 através do
contrato de câmbio de compra celebrado estabelecido entre o Recorrente e o Banco Bradesco,
tendo como objeto a transferência de US$ 7.000.000,00 da Tendência Investments Overseas Inc.
para o Recorrente, vide documentos de fls. 303/309.
Argumenta ainda, que, a partir do momento em que declarou a redução de quotas
do capital da empresa Tendência Investment Overseas e declarou o adiantamento para aumento
de capital da empresa Evadin Indústrias Amazônia S/A para R$ 14.500.000,00, fato que
comprova que o valor creditado na conta bancária do Recorrente foi utilizado como
adiantamento para aumento de capital de outra empresa, estaria demonstrando que em nenhum
momento o Recorrente pretendeu omitir informações da Receita Federal do Brasil.
Conforme já demonstrado no item anterior, não cabe apenas a identificação da
pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na conta corrente,
mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente apresentar
comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados em suas
contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à tributação; se são
rendimentos isentos; se são não-tributáveis ou mesmo se tributáveis exclusivamente na fonte.
Caso fosse comprovado que os referidos depósitos se enquadrasse nas situações descritas, com
certeza a relativa presunção de rendimentos seria afastada, com a respectiva anulação da
autuação.
Não merece prosperar também o argumento de que a partir do momento em que
declarou a redução de quotas do capital da empresa Tendência Investment Overseas e declarou o
adiantamento para aumento de capital da empresa Evadin Indústrias Amazônia S/A para R$
14.500.000,00; pois, segundo a autuação, o contribuinte, no ano sob fiscalização, não declarou o
recebimento de rendimentos provenientes do exterior, no valor de R$ 15.092.000,00, seja como
rendimentos tributáveis, seja como rendimentos isentos e não tributáveis ou como rendimentos
com Tributação exclusiva na fonte.
3 - NÃO INCIDÊNCIA DO IRPF
Para o recorrente, não houve qualquer acréscimo patrimonial ou ganho de capital
do mesmo, uma vez que este já possuia e havia declarado a propriedade de quotas da empresa
Tendência Investment Overseas Inc., restando comprovada a origem do crédito de R$
15.092.000,00 em sua conta bancária, resultante do resgate de ações advindas da redução de
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

capital da Tendência Investment Overseas Inc.; pois, o ganho de capital deve ser apurado
conforme a variação, em reais, do custo de aquisição e o valor de alienação da participação
societária, ambos calculados, também, em reais, onde, considerando que o custo de aquisição da
participação societária corresponde à R$ 16.533.011,75 e o valor da alienação à R$
15.092.000,00, não há que se falar em ganho de capital e, conseqüentemente, em incidência do
IRPF.
De antemão, tem-se que o presente lançamento não se trata de omissão de
rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto ou relacionado a ganho de capital.
No caso, percebe-se que o contribuinte tenta enveredar pela necessidade de que o mesmo tenha
usufruído dos resultados provenientes da omissão de rendimentos caracterizadas por depósito
bancários de origem não comprovada.
Sobre estas alegações, não devemos nos aprofundar, pois, conforme já tratado no
primeiro item deste acórdão, existe entendimento sumulado deste CARF no sentido de que não
precisa comprovar o consumo da renda para que se concretize a autuação; senão, veja-se a
seguir, a súmula CARF, no 26, que trata o tema:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, também, sem razão o recorrente no que diz respeito às alegações
recursais emanadas através deste item de seu recurso voluntário.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora do julgamento
para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do recurso, pois é
um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no 343/2015
(RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta de
julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000213/2011-21

Fl. 612
DF CARF MF
Original